Tribunal: TJDFT
Processo: 0705202-52.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE BILHETES PARA OS TRECHOS DE IDA E VOLTA. NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE NO TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO DA VOLTA. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pela primeira parte ré (GOL LINHAS AEREAS S.A.) e pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a GOL LINHAS AEREAS S.A. a pagar à autora a quantia de R$ 2.526,06 a título de danos materiais. Nas suas razões recursais, a parte autora pugna pela indenização por danos morais e reafirma os fatos narrados na inicial. A parte ré, em suas razões, discorre sobre sua ausência de responsabilidade civil e pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 45381265 e 45381262). Custas e preparo recolhidos (ID 45381259 e ID 45381266). Contrarrazões apresentadas apenas pela parte autora (ID 45381270).
3. Preliminar de alteração do polo passivo. Com efeito, a incorporação societária em que a recorrente figura como sucessora universal de todos os direitos e obrigações da sociedade empresária incorporada (SMILES FIDELIDADE S/A) impõe a necessidade de alteração do polo passivo. Todavia, uma vez que já consta a recorrente GOL LINHAS AÉREAS S/A como primeira requerida, necessária a exclusão da SMILES do polo passivo. Preliminar acolhida.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. O cancelamento do bilhete pela ausência de comparecimento para embarque na viagem de ida (no show) é tipificada como prática abusiva (artigos 39, inciso I, e 51, inciso IV, do CDC), tema pacífico na jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Tal ato obriga o consumidor a ter despesas em adquirir uma nova passagem para realizar a viagem no mesmo trecho que já foi pago anteriormente.
6. A consequência dos novos gastos é o enriquecimento ilícito da empresa aérea, que se configura no momento em que o consumidor é impedido de usufruir dos demais serviços pelos quais pagou. Lado outro, não há qualquer prejuízo para a recorrente que levanta voo com o assento vazio, pois recebeu por ele. Procedente, portanto, a indenização pelos danos materiais decorrentes do cancelamento do trecho de volta que o consumidor foi impedido de utilizar. Precedente (Acórdão 1373193, 07050216120218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/09/2021, publicado no PJe: 29/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Em relação aos danos morais, estes possuem a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso. Configurado o ilícito civil, deve haver indenização por danos morais.
8. No caso dos autos, o dano moral decorre da frustração causada naquele que planeja sua viagem e acaba se frustrando por falha do transportador, havendo inequívoca violação da integridade psicológica do passageiro. Além disso, a parte autora, mesmo após chegar de voo internacional de longa duração, teve de resolver os problemas causados pela ré e, ainda, chegar na cidade de destino com atraso de mais de seis horas.
9. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
10. No caso em análise, diante da situação vivenciada pela autora, deve ser fixado o valor de R$ 4.000,00 em indenização por danos morais, que é proporcional e razoável.
11. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar acolhida. Sentença reformada tão somente para excluir do polo passivo a sociedade empresária SMILES FIDELIDADE S.A. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão do provimento recursal.
12. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido pelo INPC a contar do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e mais juros de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão do provimento recursal.

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.